Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737456-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: RODRIGO IBARRA EPITÁCIO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação PJe no 0706710-25.2020.8.07.0001, ajuizada por RODRIGO IBARRA EPITÁCIO MAIA em desfavor do agravante e de “FÁBIO DUB” deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e “FÁBIO DUB”, partes qualificadas nos autos. Alega, em síntese, que em 1o de março de 2020 houve a publicação, pelo 2o requerido, de vídeo intitulado “Os 10 Mandamentos de Rodrigo Maia contra Bolsonaro” no Youtube, plataforma virtual administrada pelo 1o requerido. Aduz que o vídeo insinua que o autor teria como objetivo promover um golpe de estado para destituir o atual Presidente da República e tomar o cargo para si, colocando em dúvida sua higidez ética e moral. Tece arrazoado jurídico e, diante do que expõe, requer, em sede de tutela provisória de urgência, a retirada do conteúdo impugnado do canal “Fábio Dub” do Youtube, bem como o fornecimento dos registros de conexão e de acesso a aplicações da internet e os dados pessoais e cadastrais dos administradores da página. Ao final, postula pela confirmação da decisão precária. Custas recolhidas (ID 58297406). Procuração juntada regularmente (ID 58294957). É o relato do necessário. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A pretensão autoral deduzida na inicial impõe, neste momento, a cognição sumária acerca da ponderação entre os direitos e garantias fundamentais envolvidos, quais sejam, o livre exercício do direito à manifestação e a proteção à privacidade (intimidade, vida privada, honra e imagem) do autor, à luz do ordenamento jurídico pátrio. Nesse contexto, cumpre salientar que o direito à liberdade de manifestação e de imprensa é reconhecido na Carta Republicana de 1988, a qual promove essa liberdade como um direito fundamental em seu artigo 5o e dedica todo um capítulo à Comunicação Social, conforme arts. 220 e seguintes. Destaco os seguintes dispositivos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Como todo direito constitucional, tais liberdades não são absolutas e estão sujeitas à ponderação diante de outros direitos constitucionais, notadamente, o direito à privacidade, previsto no inciso X do art. 5o, verbis: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Não se pode perder de vista, ainda, a normatização trazida pela Lei 12.965/14, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. A propósito, referida lei dispõe que: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. (...) § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. No caso dos autos, não reputo verificados os requisitos legais e constitucionais exigidos para a excepcional determinação de retirada, da plataforma virtual, de conteúdo derivado da liberdade de expressão. O vídeo impugnado pelo autor, constante do link “https://www.youtube.com/watch?v=IoR3jCySGjo”, não contém ofensa direta à pessoa do autor; ao revés, abrange comentário de viés político e ideológico, apanágio do atual momento de efervescência política, com conclamação de pessoas que possuem a mesma cosmovisão do idealizador do vídeo à participação em manifestação que concretiza, abstratamente, o direito constitucional de reunião (CF, art. 5o, XVI). Ademais, críticas a pessoas públicas – como é o caso do demandante –, ainda que ácidas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos – mesmo que fantasiosos – planos de ações políticas por parte dos governantes fazem parte do jogo democrático e do livre exercício da liberdade de expressão. A propósito, essa linha de raciocínio vem sendo avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Cite-se, ilustrativamente, a Rcl 22.328, julgada em 06.03.2018, na qual a Suprema Corte decidiu que uma decisão judicial que houvera determinado a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico afrontou ao julgado na ADPF 130, em que restara proibida enfaticamente a censura de publicações jornalísticas e em que tornara excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Destacou a 1a Turma do STF que “a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades”, e que, “eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização”. Ainda na mencionada ação (Rcl 22.328), o Min. Relator, Luis Roberto Barroso, afirmou a tese vencedora de que “a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...) Não obstante, a mera preferência da liberdade de expressão (ao invés de sua prevalência) decorre do fato de que nenhum direito constitucional é absoluto, tendo em vista que a própria Constituição impõe alguns limites ou algumas qualificações à liberdade de expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5o, IV); b) direito de resposta (art. 5o, V); c) restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4o); d) classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X)”. Como não há prevalência, mas “mera preferência”, destacou o Relator que deve ser sempre analisado o caso concreto, a partir de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade[1]: (i) veracidade do fato – só a informação verdadeira goza de proteção constitucional; a notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação – não será legítima a divulgação de informações ou dados obtidos mediante interceptação telefônica clandestina, invasão de domicílio ou grave ameaça, por exemplo; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia – a restrição à divulgação de notícias sobre pessoas com expressiva participação pública é menor; (iv) local do fato – os fatos ocorridos em local reservado ou protegido pelo direito à intimidade têm proteção mais ampla do que os acontecidos em locais públicos; (v) natureza do fato – alguns fatos, ainda que exponham a intimidade e a imagem dos envolvidos, são passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico (enchentes, acidentes, crimes); (vi) existência de interesse público na divulgação em tese – é ônus do interessado na não divulgação demonstrar a existência de um interesse privado excepcional que prevaleça sobre o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos – o art. 5o, XXXIII, da CF assegura como direito de todos o acesso a informações produzidas no âmbito de órgãos públicos, salvo se o sigilo for indispensável à segurança da sociedade e do Estado; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação – somente em hipóteses extremas se deverá determinar a interdição da divulgação da notícia. No caso dos autos, em atenção aos critérios sugeridos, verifico que: (i) a “notícia” divulgada pelo autor deriva de suas próprias crenças acerca de quais ações políticas poderiam ser tomadas pelos representantes das Casas Legislativas e, por isso, embora destituída de qualquer base objetiva, pode ser refutada no próprio espaço destinado a comentários ou em outros meios de comunicação, cabendo aos cidadãos, de acordo com seu próprio discernimento, formar suas convicções a respeito do tema, de cunho essencialmente político-ideológico; (ii) a divulgação da notícia não se deu por meio ilegítimo; (iii) o autor, alegadamente vítima, é personalidade pública com expressiva potencialidade para se tornar assunto das conversas, teorias e previsões que permeiam o país; (iv) não se trata de fatos ou hipóteses ocorrentes em local privado; (v) não se trata de fato de natureza íntima ou de interesse estritamente privado; (vi) questões envolvendo discussões sobre orçamento, projetos de lei e assunção de cargos públicos constituem tema de evidente interesse público; (vii) cuida-se de questões que envolvem a atuação de órgãos e autoridades públicas; e (viii) deve-se preferir, em caso de ilicitude, sanções a posteriori. Em corroboração a essa posição, alinho-me ao entendimento doutrinário de que censuras, ainda que a posteriori, só seriam admitidas em casos excepcionalíssimos, a exemplo da prática de ilícitos penais travestida de opinião pessoal ou pública. Por óbvio que manifestações ofensivas, se assim forem comprovadas, devem ser repelidas e poderão ensejar reparação ao autor. Assim, ausentes os requisitos inerentes ao deferimento liminar, o pedido de tutela de urgência, nesse ponto, deve ser indeferido. Noutro giro, requer o demandante o fornecimento dos dados cadastrais do autor do vídeo/gestor do canal “Fábio Dub”, a fim de poder exercer o seu direito de ação. Tem-se que o exercício de eventual pretensão indenizatória só poderá existir se o interessado tiver acesso aos dados cadastrais do suposto agressor. Evidentemente, quem tem meios para proceder a essa identificação é o provedor, e não a pessoa física. Sobre o tema, dispõe o art. 22 da Lei 12.965/14: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. A lei não exige a comprovação do ilícito, mas apenas indícios mínimos. Entendo que em via de cognição sumária não há como atestar a inexistência de indícios, devendo prevalecer o interesse do autor em homenagem ao direito de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV). Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, os pedidos de tutela de urgência para determinar ao 1o requerido que forneça os dados pessoais e cadastrais dos administradores do canal “Fábio Dub”, conforme postulado. Indefiro, contudo, o pleito para remoção do conteúdo da plataforma de vídeos do Youtube. Intime-se o 1o réu para cumprimento da ordem no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, cite-se para apresentação de resposta, no prazo legal, restando adiada a audiência de conciliação para momento posterior, se o caso, até mesmo porque não há, ainda, possibilidade de citação do 2o réu. Em face de embargos de declaração opostos, o juízo de origem, assim retificou sua decisão, considerando, inclusive, o descumprimento da liminar anteriormente deferida, verbis: Os embargos declaratórios foram recebidos à id. 66314256. Adoto o relatório daquela decisão: “Alega o réu GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., nos embargos de declaração opostos (ID 62837963), que a decisão de ID 58412874, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o dito réu fornecesse os dados pessoais e cadastrais dos administradores do canal “Fábio Dub”, é omissa, porque não se pronunciou acerca das restrições que os provedores de aplicação da internet possuem em relação ao armazenamento de dados, conforme o art. 15 da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet). Aduz que o legislador impõe a obrigação legal de armazenamento de conjunto de informações correspondente a data e hora de uma determinada aplicação de internet, a partir de um determinado número de IP, vedando, inclusive, a guarda de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular. Assim, apresenta os dados de cadastro, registro de IP e data e horário de criação do canal em questão, como exige o Marco Civil da Internet, sustentando que cumpriu a tutela de urgência e que não está obrigado a coletar e nem fornecer os dados pessoais de usuários.” À id. 68181192, o autor alega que os embargos opostos não são cabíveis, uma vez que o réu pretende rediscutir a matéria, estando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. No mérito, alega que o e. TJDFT entende que a pessoa que tem seu nome, honra ou imagem violada por conteúdo veiculado na internet tem o direito de ter acesso aos dados necessários à identificação dos responsáveis pela postagem. Requer a rejeição dos embargos declaratórios e a aplicação de astreintes fixadas em caso de descumprimento. Requer, ainda, a exclusão de FABIO DUB do polo passivo. A parte ré tem razão em relação à omissão da decisão de id. 58412874. A decisão é omissa, porquanto não se manifestou, de ofício, acerca da matéria levantada pela parte ré. No que respeita ao conteúdo da decisão, entretanto, razão assiste ao autor. Isso porque os dispositivos da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) devem ser interpretados à luz da Constituição da República. Conforme será exposto abaixo, o comando da decisão não será alterado, continuando intacta a obrigação da parte embargada de fornecer os dados de FABIO DUB, conforme determinado na decisão embargada de declaração. Atente-se a parte ré que o art. 15 da Lei no 12.965/14 não limita os dados que devem ser registrados, mas limita o acesso a estes dados, senão vejamos: Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet , sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses , nos termos do regulamento. Não há como extrair deste dispositivo que o provedor de aplicações de internet tenha a obrigação de não manter dados acerca de pessoas que postam na rede eletrônica fornecida por ele. O dispositivo trata, outrossim, do modo de registro (sob sigilo) e do tempo do registro (6 meses). Assim, acolho os embargos de declaração, em parte, para modificar a fundamentação da decisão embargada (id. 58412874). Onde se lê: A lei não exige a comprovação do ilícito, mas apenas indícios mínimos. Entendo que em via de cognição sumária não há como atestar a inexistência de indícios, devendo prevalecer o interesse do autor em homenagem ao direito de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV). leia-se: A lei não exige a comprovação do ilícito, mas apenas indícios mínimos. Entendo que em via de cognição sumária não há como atestar a inexistência de indícios, devendo prevalecer o interesse do autor em homenagem ao direito de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV). Cumpre aclarar que os dispositivos da da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) devem ser interpretados à luz da Constituição da República, que dispõe em seu art. 5o, inciso IV, o seguinte: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (grifei) Por sua vez, dispõe o art. 15, caput e § 3o, e art. 16, caput e inciso II, todos da Lei no 12.965/14: Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet , sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses , nos termos do regulamento. § 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda: II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular. Extrai-se dos dispositivos transcritos que a parte ré tem o dever de manter os registros sob sigilo e pelo prazo de 6 meses. Já o § 3o do art. 15 exige que o acesso a terceiros destes dados deve ser feito com prévia autorização judicial. Portanto, sendo o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência, esta decisão é a autorização judicial exigida por lei e está explícita quanto ao seu alcance, de modo que deve ser obedecida pela parte ré em sua integralidade. Por fim, o art. 16 não se refere a dados básicos, tais como nome completo, RG, CPF. O dispositivo visa, outrossim, combater a comercialização de dados pessoais dos usuários da internet, tais como preferências culinárias, estilo de vestimenta, atividades de lazer e educação. Com efeito, tais dados não servem para registrar quem posta o que na rede mundial de computadores, mas para rastrear as tendências dos usuários. Estes dados podem ser comercializados para empresas de publicidade e, em casos mais extremos, para agências governamentais para espionar seus cidadãos, práticas combatidas pela lei em comento. Considerando que não houve alteração no dispositivo da decisão embargada, fica a parte requerida intimada para cumprir, em sua integralidade, a decisão de id. 58412874, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00. Esclareço que a multa foi fixada com base na capacidade da parte ré, considerando que, apesar de este valor pode parecer de significativo montante para uma pessoa comum, ou até para outras empresas, está dentro da normalidade e possibilidade para uma empresa multinacional do porte da ré. Uma multa em valor irrisório motivaria a parte ré a descumprir a presente ordem judicial. Esclareço, ainda, que poderão ser adotadas outras medidas indutivas ou coercitivas em caso de desobediência. À Secretaria: exclua FABIO DUB do polo passivo. Considerando que o Google já apresentou contestação (ID 64425711) fica o autor intimado a manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, o agravante esclarece inicialmente a natureza dos serviços prestados pela Google e pelo aplicativo YouTube. Quanto ao mérito do agravo, sustenta que as informações já prestadas pela recorrente nos autos de origem, quais sejam os “registros de acesso”, já atendem às determinações legais previstas no (art. 5o, 10, 15 e 22 da Lei no 12.965/2014) e que, portanto, restou cumprido o pedido liminar. Afirma que com os dados já informados é possível ao agravado obter a identificação do usuário, fornecendo, inclusive a forma de obter a identificação do usuário pretendida. Afirma que as disposições legais a respeito da obrigação de coleta e armazenamento de dados pessoais estabelece para os provedores de dados a obrigação de manter os registros referentes ao IP, data e hora, dos acessos, mas não os dados do usuário, e que com esses dados é possível junto ao provedor de acesso a identificação do usuário. Verbera a impossibilidade jurídica de atendimento da demanda nos termos pretendidos, reiterando que os dados fornecidos estão em conformidade com as determinações legais e possibilitam a identificação pretendida pelo agravado. Sustentando estarem presentes os pressupostos legais, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a determinação de fornecimento de dados pessoais do usuário responsável pela postagem do vídeo impugnado nos autos de origem, considerando a inexistência do dever legal para o seu armazenamento. Regular preparo constante no IDs 19196951 e 19196951. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida na origem, em especial no que tange à determinação ao agravante para que forneça os dados pessoais e cadastrais dos administradores do canal “Fábio Dub”. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que ao deferir a tutela de urgência de natureza antecipatória, o juízo a quo escorreitamente considerou os pressupostos para o deferimento parcial da medida pretendida pela parte autora. Contudo, a exigência de apresentação dos dados pessoais do usuário que acessou a plataforma de conteúdo está em desconformidade com as disposições legais e também com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do colendo STJ. Com efeito, em relação aos provedores de conteúdo (ou de aplicação) e aos provedores de acesso (ou de conexão), assim dispõe a Lei no 12.965/2014, verbis: Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o . § 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o . § 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. § 4o As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. § 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. § 3o Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. § 4o Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País. (...) Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda: I - dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido previamente, respeitado o disposto no art. 7o ; ou II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular. (...) Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Nos termos das disposiçãos acima, considerando que a agravante, no caso em apreço, atuou como provedora de aplicativo, sua obrigação na manutenção dos dados se limita à identificação do IP de forma a possibilitar a identificação do usuário ou do terminal. Conforme mencionado alhures, a jurisprudência pátria já se manifestou sobre o tema, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PROVEDOR DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO OFENSIVO DO AMBIENTE VIRTUAL. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS AUTORES DA POSTAGEM. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PROTOCOLO (IP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, basta ao magistrado, em cognição não exauriente, examinar os pressupostos para a sua concessão - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos autos de origem, buscam os autores, em pedido de tutela de urgência, provimento inibitório consistente na retirada do ambiente virtual de conteúdo ofensivo a seus direitos de personalidade, honra e reputação, publicados em blog hospedado pelo réu/agravante. 3. Deferida a medida, insurge-se o réu contra a ordem judicial que lhe impôs a retirada do conteúdo apontado como infringente, tendo por argumentos a violação ao princípio da liberdade de expressão e a ausência de obrigação legal de fornecer dados pessoais dos autores da postagem. 4. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 5. Com supedâneo no disposto pelo art. 19 da Lei no 12.965/14 - Marco Civil da Internet, a responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro só será imputada ao provedor de aplicação acaso este descumpra ordem judicial para a retirada do conteúdo apontado por ofensivo do ambiente virtual. 6. Nos termos do entendimento jurisprudencial manifestado pelo e. STJ, é suficiente o fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet para a identificação de usuários. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1151489, 07178624420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORKUT. REMOÇÃO DE CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. - Ação ajuizada em 12/09/2008. Recurso especial interposto em 06/03/2012 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. - Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". Precedentes. - Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet. - Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não constitui julgamento extra petita a decisão do Tribunal de origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo. - Na hipótese, contudo, há julgamento extra petita se a autora requer a remoção e guarda de conteúdo on-line por seis meses e o Juízo obriga a recorrente a manter um "monitoramento prévio", pelo mesmo período, de determinado usuário de aplicação de internet. - Há violação ao art. 461 do CPC/73 a imposição de multa cominatória para obrigação de fazer que se afigura impossível de ser cumprida, o que enseja o afastamento das astreintes. - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET SEM CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no Orkut. 2. A responsabilidade subjetiva do agravante se configura quando: I) ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, passando a responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou não adotar providências, que estiverem tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a identificação do usuário responsável pela divulgação ou a individuação dele, a fim de coibir o anonimato. 3. O fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de identificação de usuários. 4. Na hipótese, a decisão recorrida dispõe expressamente que o provedor de busca foi notificado extrajudicialmente quanto à criação de perfil falso difamatório do suposto titular, não tendo tomado as providências cabíveis, optando por manter-se inerte, motivo pelo qual responsabilizou-se solidariamente pelos danos morais infligidos à promovente, configurando a responsabilidade subjetiva do réu. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1402104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 18/06/2014) Assim, considerando presentes os pressupostos fáticos e legais, cabível a pretensão liminar deduzida no presente recurso. Ante o exposto, atribuo ao presente agravo de instrumento efeito suspensivo, tão somente quanto a obrigação de fornecimento de identificação do usuário, devendo os autos de origem prosseguir sua tramitação processual regularmente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora